Tribunal: TJPA
Processo: 0814462-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814462-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: JONATHAN MARINHO SANTOS, MILENE VALERIA MARINHO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

H
ABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800616-04.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DENILSON REIS DE OEIRAS.

PACIENTE:
MILENE VALÉRIA MARINHO SANTOS e JONATHAN MARINHO SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SOURE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE REGIME INICIAL SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de MILENE VALÉRIAS MARINHO SANTOS e JONATHAN MARINHO SANTOS, condenados a 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com manutenção da prisão preventiva. Sustenta-se a ilegalidade da custódia, em razão da ausência de elementos concretos para sua imposição e da desproporcionalidade entre o regime fixado e a medida cautelar mais gravosa. Requereu-se a concessão de liberdade para recorrerem soltos ou, subsidiariamente, a compatibilização da custódia com o regime semiaberto. O Ministério Público manifestou-se pela concessão da ordem. O pedido foi deferido após reconsideração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva não pode subsistir quando o regime de cumprimento da pena fixado na sentença é o semiaberto, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, da homogeneidade das medidas cautelares e da presunção de inocência.

4.

A custódia cautelar imposta aos pacientes durante a instrução criminal foi mantida unicamente com base em interceptações telefônicas, sem apreensão de drogas, armas ou outros elementos materiais de traficância, o que fragiliza a justificativa para a excepcionalidade da medida.

5.

Os pacientes não são reincidentes, não apresentam antecedentes criminais, tampouco há nos autos demonstração de periculosidade concreta ou de risco de reiteração delitiva que justifique a segregação excepcional.

6.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm entendimento pacificado no sentido de que a prisão preventiva é, como regra, incompatível com o regime semiaberto fixado na condenação, admitindo-se exceções somente em hipóteses de gravidade concreta ou reiteração criminosa — inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CPP, arts. 282, §6º, e 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 993.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2025, DJe 19.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e conceder
a Ordem do presente
Habeas Corpus
, para compatibilizar a situação dos pacientes ao regime imposto na sentença, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes
MILENE VALÉRIAS MARINHO SANTOS e JONATHAN MARINHO SANTOS
, já qualificados nos autos (Doc. Id nº 28408054 - Páginas 1 a 8), p
resos desde o dia 10/05/2024, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos de nº 0800944-19.2023.8.14.0059
.

Os coactos foram condenados a 08 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade, em decorrência da imputação que lhes estão sendo feitas pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Nessa conjuntura, o impetrante aduz que os coactos se encontram constrangidos ilegalmente no seu
status libertatis
em face da incompatibilidade do regime inicial com a manutenção da prisão preventiva; ausência de porte de drogas ou armas pelos pacientes, somente um único indício de prova cibernética impugnada, contestada e não realizada contraprova (exame pericial de confrontação de voz); pacientes são possuidores de qualidades pessoais favoráveis.

Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que os coactos recorram o processo em liberdade; subsidiariamente, para compatibilizar a situação dos pacientes com regime imposto na sentença, qual seja, o semiaberto.

A liminar foi indeferida (Doc. ID 28461516). As informações da autoridade coatora foram prestadas (Doc. ID 28531585). O Ministério Público manifestou-se pela concessão do
Writ
(Doc. ID 28950768). O pedido de reconsideração foi deferido (Doc. ID 29013480).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta na exordial acusatória que os pacientes JONATHAN MARINHO SANTOS e MILENE VALERIA MARINHO SANTOS são irmãos e foram presos
preventivamente, no dia 10/05/2024, por exporem a venda substância entorpecente, bem como por se associarem na comercialização de drogas e por estarem na posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme consta no IPL nº 00080/2023.100252-9. Assim, após diversas diligências judicialmente pré-aprovadas, referentes a OPERAÇÃO FORA DE SINTONIA I, constatou-se de forma elucidativa a participação dos pacientes e outros 16 investigados na prática do crime previsto no artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A sentença prolatada no dia 14/07/2025, condenou ambos os coactos à pena de
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Eis os fatos.

DA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME INICIAL COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante alega a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva dos pacientes ante condenação em regime inicial semiaberto, sustentando o desarrazoamento decorrente da manutenção do encarceramento, tendo em vista que se trata de medida cautelar mais gravosa do que a sanção penal imposta na sentença, e assim, configurando antecipação do cumprimento da pena e violação do princípio da presunção de inocência.

Analisando os autos, infere-se que os coactos permaneceram presos ao longo de toda a instrução criminal, tendo sido mantida a custódia cautelar com base em interceptações telefônicas feitas durante a investigação, sem apreensão de drogas ou apetrechos que indicassem traficância por parte dos pacientes, conforme se lê da sentença (Doc. ID 28408056):

“[...] JONATHAN MARINHO SANTOS

Conforme demonstrado pela análise probatória, integrava a associação criminosa desempenhando função de distribuidor de drogas, operando em estreita conexão com MAYKE PANTOJA LEAL, com quem mantinha relação de vizinhança, conforme confirmado nos depoimentos policiais. Durante as investigações, constatou-se que
JONATHAN utilizava sua residência como ponto de apoio para o armazenamento e distribuição de drogas
. [...] A
análise dos registros de chamadas em um dos aparelhos celulares apreendidos demonstrou frequentes contatos com os demais acusados, especialmente em horários próximos à chegada de embarcações no porto de Soure, corroborando a informação de que parte significativa da clientela era composta por tripulantes de barcos que atracavam na cidade.
[...]

MILENE VALÉRIA MARINHO SANTOS

A
acusada integrava a estrutura criminosa investigada,
auxiliando na logística de distribuição e comercialização de entorpecentes
, conforme demonstrado pelas provas coletadas durante a investigação e confirmadas em juízo. As
interceptações telefônicas autorizadas judicialmente revelaram diversas conversas nas quais MILENE participava ativamente de negociações relacionadas ao tráfico de drogas
. [...]”

Nessa conjuntura, entende-se que a manutenção da medida mais gravosa, de encarceramento dos pacientes, considerando que a própria sentença impôs o regime semiaberto, configuraria evidente violação ao princípio da proporcionalidade e ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares, caracterizando constrangimento ilegal.

Outrossim, o debate acerca da incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva é
entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça de que deve ser feita a compatibilização, objetivando evitar a restrição desproporcional às liberdades dos coactos, admitindo as exceções de particularidade do delito e/ou reiteração criminosa, conforme recente jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES SUSCITADAS. BUSCA E APREENSÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA POR PERDA DE POSSIBILIDADE DE PROVA. TESES AFASTADAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE VINÍCIUS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE SE AFASTA. CONDENAÇÃO À PENA DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CABIMENTO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Corte a quo afastou as nulidades suscitadas pela defesa, asseverando que a decisão que determinou a busca domiciliar foi devidamente fundamentada, consistindo a alegação da defesa em tentativa de afastar a contundente prova produzida a partir das apreensões havidas. Acrescentou, ademais, que não se verifica na hipótese a quebra da cadeia de custódia nem perda de chance probatória, destacando que a produção probatória se dá conforme a necessidade, possibilidade e pertinência da prova, sendo que no caso desnecessária a perícia pretendida pela defesa.

2. No que se refere à pretendida absolvição, o Tribunal de origem afastou a pretensão por entender suficientemente comprovada a prática do delito de tráfico pelo paciente Vinícius, diante do conjunto probatório carreado aos autos, sobretudo diante da prova testemunhal produzida. Dessa forma, o acolhimento do pleito defensivo demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus.

3. A
Suprema Corte firmou posição de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).

4.
Isso não impede, todavia, que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023
).

5. Caso em que os acusados responderam presos durante todo o processo criminal e as instâncias ordinárias decidiram preservar a segregação cautelar em razão da periculosidade social dos agentes e do risco concreto de reiteração delitiva, apontando-se a considerável quantidade de drogas apreendidas e atribuídas aos agravantes - 865,43g de crack e 12,16g de cocaína, além de petrechos típicos da traficância -, além do fato de que ambos os agravantes apresentam antecedentes criminais relativos ao crime de tráfico, sendo que Yago foi recentemente beneficiado com liberdade provisória e voltou a delinquir e, por sua vez, Vinícius é reincidente específico, circunstâncias estas que, neste contexto, reforçam a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

6. Rememore-se que "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

7. Na espécie, portanto, verifica-se que foram devidamente demonstradas as circunstâncias excepcionais que evidenciam a imprescindibilidade da manutenção da prisão.

8. Inviável, pois, a pleiteada revogação da custódia, sendo cabível, tão somente, sua compatibilização com o regime fixado na condenação - o que foi devidamente providenciado pelo magistrado, que determinou a expedição das guias provisórias após a prolação da sentença.

9. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 993.363/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) (grifo nosso)

No caso em questão, tendo em vista que os pacientes não são reincidentes e que o delito praticado carece das particularidades mencionadas nas exceções do entendimento, entende-se pela ilegalidade da manutenção dos coactos no regime fechado, de modo que se faz necessária a adequação dos pacientes ao regime imposto na sentença, qual seja, o semiaberto.

Ante o exposto, conheço e concedo a Ordem do
Habeas Corpus
, adequando a custódia preventiva com o regime imposto na sentença, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/09/2025